Tribunal: TJES
Processo: 5002428-02.2022.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-10-07

Ementa:
C
ÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL

Nº
0
009232-08.2021.8.08.0000

R
EQUERENTE: BRUNO LORRAN VIEIRA DE ARRUDA

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

A C Ó R D Ã O

REVISÃO CRIMINAL.
T
RÁFICO D
E DROGAS.
DECRETO CONDENATÓRIO CONTRÁRIO À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE NOVAS PROVAS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO
NE BIS IN IDEM.
LITISPENDÊNCIA. HIPÓTESES NÃO CONFIGURADAS.

IMPROCEDÊNCIA.

1. A Revisão criminal é espécie de ação autônoma de impugnação e deve preencher os requisitos de admissibilidade elencados taxativamente no art. 621, do Código de Processo Penal.
O
presente
pedido revisional funda-se na

alegação de que o comando condenatório foi contrário à evidência dos auto
s,
consoante hipótese do inc
iso
I.

2.

Material probatório evidencia a prática do tráfico de drogas, na forma do art. 33 da Lei nº 11.343/2006
, sendo
que
a sentença de 1º grau
é
bastante clar
a
e contundente quanto à análise probatória,
bem como a Apelação Criminal interposta, que analisou exaustivamanete e afastou as teses levantadas para absolvição do condenado.

3. Não houve apresentação de novas provas que demonstrassem
que tais julgamentos se deram em contrário à evidência dos autos.

4.
Legitimidade passiva demonstrada ao ter sido colacionado nos autos provas de que, no período entre junho/2014 a julho/2014, quando o requerente foi investigado pela Operação WAR, o mesmo envolveu-se na prática comercial de entorpecentes, juntos a demais infratores, também investigados.

5.
N
ão se verifica a
violação do princípio
ne bis in idem,
pois após ser solto na Operação RESGATE,
o Requerente retomou a atividade criminosa
de tráfico de drogas,
conforme restou apurado na Operação WAR
.

6. A jurisprudência dos Tribunais de Justiça pátrios já entendue que

"(...)
ainda que o tráfico de drogas seja tido como crime permanente, indicando os autos a ocorrência de fatos distintos, com clara interrupção entre eles por meio de prisão em flagrante e retomada posterior à concessão de liberdade, evidente se mostra que não se trata de um
a
história contada em capítulos, e sim, verdadeiramente, de duas histórias distintas
"
(TJSC, Apelação Criminal n. 0000089-42.2018.8.24.0036, de Jaraguá do Sul, rel. Luiz Antônio Zanini Fornerolli, Quarta Câmara Criminal, j. 17-09-2020).

7.
Não há
litispendência
na hipótese
pois, após a concessão da liberdade e o retorno à prática delitiva de tráfico de drogas, trata-se de circunstâncias temporais diferentes, o que justifica nova condenação pela habitua
lidade criminosa
.

8
.
Revisão criminal
julgada improcedente
.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
o Colendo Grupo das Câmaras Criminais Reunidas,
à unanimidade,
J
ULGAR IMPROCEDENTE
a revisão criminal
,
nos termos do voto
proferido pel
o

E.
Relator.

V
itória-ES, _____ de ____________________ de 2022

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002428-02.2022.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: BRUNO LORRAN VIEIRA DE ARRUDA
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de revisão criminal
interposta
por
BRUNO LORRAN VIEIRA DE ARRUDA
,

em face
de decisão proferida
nos autos de nº
0013646-51.2014.8.08.0014
, com fundamento nos artigos 621, inc. I, do Código de Processo Penal.

Pretende o requerente a reanálise da sentença condenatória, sob o argumento de que foi contrária à fonte normativa extraída do Pacto de São José da Costa Rica (art. 8º, 4), bem como do Estatuto de Roma (art. 20), ambos acordos internacionais ratificados pelo Brasil.

Além disso, aduz que:
(i)
no processo 0007649-87.2014.8.08.0014, de 18/07/2014, foi absolvido por falta de provas;
(ii)
foram efetuadas busca e apreensão na casa do requerente, pois se encontrava recluso por outro processo, mas não foram achadas drogas na sua residência;
(iii)
os depoimentos policiais não podem ser analisados de forma isolada;
(iv)
as interceptações telefônicas que motivaram a condenação do requerente, não tratam de algo ilícito ou tipificado como crime pelas falas dos envolvidos;
(v)
necessário o reconhecimento da ilegitimidade passiva
ad causam
do requerente, na forma do art. 564, II do CPP e a consequente nulidade absoluta do processo;
(vi)
o Delegado da Polícia Civil que coordenou a operação WAR (0013646-51.2014.8.08.0014), deixou de indic
i
ar alguns acusados pelo princípio do
ne bis in idem,
pois os mesmos já estavam respondendo outros processos pelo crime de tráfico de drogas, contudo, o mesmo não foi feito pelo requerente que já estava sendo denunciado e processado pela suposta prática de tráfico de drogas no mesmo lapso temporal, vez que se encontrava recluso na alusão da Operação RESGATE;
(vii)
sob este argumento, também alega litispendência.

Em decisão (Id. nº 2380809), a liminar pleiteada foi indeferida.

A Procuradoria de Justiça pronunciou-se pe
la

pela improcedência
(
Id. nº 2421922
)
.

É o relatório. À revisão.

Vitória-ES, 03 de maio de 2022.

DESEMBARGADOR
Walace Pandolpho Kiffer

Relator

VOTO VENCEDOR

CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL

Nº
0
009232-08.2021.8.08.0000

R
EQUERENTE: BRUNO LORRAN VIEIRA DE ARRUDA

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado,

t
rata-se
de
ação de
revisão criminal
interposta
por
BRUNO LORRAN VIEIRA DE ARRUDA
,

em face
de decisão proferida
nos autos de nº
0013646-51.2014.8.08.0014
, com fundamento nos artigos 621, inc. I, do Código de Processo Penal.

Pretende o requerente a reanálise da sentença condenatória, sob o argumento de que foi contrária à fonte normativa extraída do Pacto de São José da Costa Rica (art. 8º, 4), bem como do Estatuto de Roma (art. 20), ambos acordos internacionais ratificados pelo Brasil.

Além disso, aduz que:
(i)
no processo 0007649-87.2014.8.08.0014, de 18/07/2014, foi absolvido por falta de provas;
(ii)
foram efetuadas busca e apreensão na casa do requerente, pois se encontrava recluso por outro processo, mas não foram achadas drogas na sua residência;
(iii)
os depoimentos policiais não podem ser analisados de forma isolada;
(iv)
as interceptações telefônicas que motivaram a condenação do requerente, não tratam de algo ilícito ou tipificado como crime pelas falas dos envolvidos;
(v)
necessário o reconhecimento da ilegitimidade passiva
ad causam
do requerente, na forma do art. 564, II do CPP e a consequente nulidade absoluta do processo;
(vi)
o Delegado da Polícia Civil que coordenou a operação WAR (0013646-51.2014.8.08.0014), deixou de indic
i
ar alguns acusados pelo princípio do
ne bis in idem,
pois os mesmos já estavam respondendo outros processos pelo crime de tráfico de drogas, contudo, o mesmo não foi feito pelo requerente que já estava sendo denunciado e processado pela suposta prática de tráfico de drogas no mesmo lapso temporal, vez que se encontrava recluso na alusão da Operação RESGATE;
(vii)
sob este argumento, também alega litispendência.

Em decisão (Id. nº 2380809), a liminar pleiteada foi indeferida.

A Procuradoria de Justiça pronunciou-se pe
la
pela improcedência
(
Id. nº 2421922
)
.

Pois bem.

Como se sabe, a revisão criminal é espécie de ação autônoma de impugnação e deve preencher os requisitos de admissibilidade elencados taxativamente no art. 621, do Código de Processo Penal
,
não se servindo como nova apelação para reexame de fatos e provas
(
STJ,
AgRg no REsp 1850458/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 26/02/2021)
.

Conforme as razões do Requerente, a presente ação está abarcada pelo que dispõe o art. 621, inciso I do CPP
1
, sob o argumento de que a sentença condenatória foi contrária à fonte normativa extraída do Pacto de San José da Costa Rica
(art. 8º, 4), bem como do Estatuto de Roma (art. 20), ambos acordos internacionais ratificados pelo Brasil.

Além disso, alega, em síntese, que sua condenação nos autos originários (0013646-51.2014.8.08.0014), sobre a Operação WAR, foi fundada apenas em depoimentos policiais; que em conversas de interceptação telefônica, os conteúdos não informavam condutas ilícitas ou tipificadas; e que ao tempo da investigação da Operação WAR, o mesmo se encontrava recluso (entre 06/08/2013 a 26/06/2014), pela Operação RESGATE, ao ter sido preso em flagrante com entorpecentes; e que respondia por outro processo de nº 0007649-87.2014.8.08.0014, no qual também ficou reclus
o
a partir de 19/07/2014.

Nesse sentido, ainda, requer a declaração de ilegitimidade passiva e litispendência, pela violação do princípio
ne bis in idem.

Ressalta-se que o Requerente foi condenado pelo crime de tráfico de entorpecentes, previsto no art. 33, Lei nº 11.343/2006, a 6 (seis) anos de reclusão (Id. nº 2339806).

Ocorre que as provas coligidas realmente dão conta de que o Requerente foi corretamente condenado pela prática do delito descrito no art.
33, Lei nº 11.343/2006,
sendo que a sentença de 1º grau é bastante clara,
ainda que utilizando-se de partes de depoimentos de policiais, visto que o depoimento destas autoridades “(...)

é
válido para o embasamento do juízo condenatório, especialmente quando encontra guarida nos demais elementos colhidos durante a instrução e a versão trazida pelos apelantes mostra-se fantasiosa e isolada nos autos, não sendo suficiente para desqualificar o relato dos policiais militares e do adolescente.
(...)”
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 006170080110, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 10/12/2019, Data da Publicação no Diário: 29/01/2020)
.

Nesse sentido, destaco
que o
decisum
colacionou evidências apuradas no Relatório de Investigação Policial (Id. nº 2339746), no qual se extrai interceptação telefônica que, ao contrário do que afirma o requerente, faz crer que o mesmo participava do tráfico de drogas no Município de Colatina-ES.

Isso porque outros dois acusados, investigados no mesmo processo de referência, “HNI do Sena” e “Renan” conversam sobre a saída do Requerente, “Bruno Lorran”, da prisão, em 26/06/2014, o que configuraria mais
um
para compor a “gangue” do tráfico que pertenciam. Senão, vejamos:

“
Operação:
15" DR COLATINA WAR
Telefone do Alvo:
55(27)998777231
Telefone do Interlocutor:
27996528831
Origem:
Entrante
Data de Início:
26/06/2014 14:27:39
Comentário: RENAN
X HNI _VENDE DROGA NO SENA PERGUNTA SE O BL(BRUNO LORRAN PRESO POR TRÁFICO NA OPERAÇÃO RESGATE) SAIU; RENAN DIZ QUE ELES VÃO BUSCÁ-LO À TARDE; HNI SE MOSTRA ALEGRE COM A NOTICIA; RENAN DIZ QUE COMA SAÍDA DELE A GANGUE DO TRÁFICO DELES AUMENTA EM MAIS UM, DEIXANDO CLARO COM ESSA INFORMAÇÃO DE QUE BRUNO, AO USAR FONE DE MATEUS DEPOIS DE SER SOLTO, JÁ ESTAVA N Á CASA DE MATEUS "TRABALHANDO"; HNI PEDE PARA RENAN AVISAR QUANDO ELE SAIR

Transcrição:

HNI DO SENA: cole?

RENAN: iaê?

HNI DO SENA: cole viado?

RENAN; cole?

HNI DO SENA: u BL saiu?

RENAN: quem?

HNI DO SENA: u BL.

RENAN: rapaz acho qui eles vão busca ho, vão busca ele hoje de tarde já.

HNI DO SENA: mas é certo?

RENAN: é certo.

HNI DO SENA: porra, graças á Deus nó muleque.

RENAN: é né, pelo menos é mais um.

HNI DO SENA: quando sai ai cê mi dá um toque, cê manda uma mensagem

RENAN: demorô, si eu subé...

HNI DO SENA: jáe?

RENAN: eu ti fá, eu ti mando mensagem ai.

HNI DO SENA: falô muleque, é nóis.

RENAN: falô.”

Além disso, em conversa obtida entre “Eduarda” e “Bruno Lorran”, no dia 15/07/2014, tem-se que o mesmo se encontrava trabalhando para o “Matheus”, no comércio de drogas:

“
Operação:
158 DR COLATINA
WAR Telefone do Alvo:
55(27)998777231
Telefone do Interlocutor:
27997016763
Origem:
Entrante
Data de Inicio:
15/07/2014 11:47.41
Comentário: EDUARDA X BRUNO LORRAN(USANDO O TELEFONE CELULAR CADASTRADO EM NOME DE SEU IRMÃO DIZ QUE FALARAM
COM ELE QUE O FUSQUINHA, QUE É O FORNECEDOR DE DROGAS
DE MATEUS E RENAN, CUJO PONTO DE COMÉRCIO DE DROGAS FICA
NA CASA DO PRÓPRIO MATEUS, ONDE BRUNO, QUE ESTAVA PRISÃO POR TRÁFICO DE DROGAS E FOI SOLTO NO DIA 26/06/2014. COM O ALVARÁ N° 44895, E ESTÁ TRABALHANDO PARA O MATEUS, ASSIM COMO SEU IRMÃO WENZO MARLON, NO CONTINUAÇÃO DO COMÉRCIO DE DROGAS) E MANDA PERGUNTAR AO RENAN SE É VERDADE QUE O FUSQUINHA FOI PRESO (FUSCA FOI PRESO JUNTO COM OUTRAS DUAS PESSOAS NESTA MANHA DURANTE A COMPRA DE 3KG DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA À CRACK)

Transcrição:

EDUARDA_ESPOSA RENAN: oi/

BRUNO LORRAN: alô, é o renan?

EDUARDA_ESPOSA RENAN: não, u renan num tá aqui não.

BRUNO LORRAN: hum, tá trabalhando?

EDUARDA_ESPOSA RENAN: tá.

BRUNO LORRAN: eli num volta, eli vem im casa pa almoça não pô?

EDUARDA_ESPOSA RENAN: ele veio, mas só que ele tá lá im cima na casa, quem tá falando?

BRUNO LORRAN: é o bruno pô.

EDUARDA_ESPOSA RENAN: olha aqui? ele foi lá im cima na casa, eu vã liga pra ele, ai eu

mando ele ti liga.

BRUNO LORRAN: há, pergunta ele assim, fala cum ele assim, qui mi falaro cu fusquinha foi

preso, pergunta se é verdade essa parada, só isso ai.

EDUARDA_ESPOSA RENAN: tá bão.

BRUNO LORRAN: falô.”

Outrossim
, registro que

a
versão apresentada na presente Ação Revisional quan
t
o à negativa da autoria delitiva e da ausência de provas para condená-lo pelo delito de tráfico de drogas
j
á fo
i
exaustivamente analisada e afastada quando do julgamento da Apelação Criminal nº 0013646-51.2014.8.08.0014, de relatoria do Ilustre Des. Ney Batista Coutinho
(Id. nº 2339806)
.

O
bservo, na verdade, que o Requerente não apresentou nenhuma prova de que tais julgamentos se deram em contrário à evidência dos autos, l
imitando-se às mesmas teses defensivas
referentes à interpretação das provas dos autos
.

Este é o entendimento exarado por este E. Tribunal de Justiça, conforme verifica-se dos seguintes arrestos:

“
R
EVISÃO CRIMINAL – EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO - SENTENÇA CONDENATÓRIA CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS - INOCORRÊNCIA – EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS PRODUZIDOS EM JUÍZO APTOS A RESPALDAR A CONDENAÇÃO - REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA E DESPROVIDA. 1.
Não há que se falar em sentença contrária à evidência dos autos, quando esta se apoia em provas existentes nos autos. Contrária à evidência dos autos é a sentença que não se baseia em nenhuma prova existente no processo, que se divorcia de todos os elementos probatórios. A opção por uma das vertentes probatórias insere-se no âmbito do poder discricionário do Magistrado, de decidir de acordo com o seu livre convencimento motivado, afastando a possibilidade de procedência da ação revisional. 2. A revisão criminal com fundamento no art. 621, inciso I, parte final do CPP somente é possível quando inexistir lastro probatório para a condenação
.
(...)” (TJES, Classe: Revisão Criminal, 100160004436, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA - Relator Substituto : HELOISA CARIELLO, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS , Data de Julgamento: 12/12/2016, Data da Publicação no Diário: 15/12/2016)

Quanto as alegações de ilegitimidade passiva, violação do princípio
ne bis in idem
e litispendência, coaduno com as teses apresentadas pela douta Procuradoria de Justiça, em Id. nº 2421922. Explico.

Narra o Requerente que sua ilegitimidade passiva nos presentes autos ocorre em razão de não haver provas suficientes de seu envolvimento no tráfico pela Operação WAR (que deu origem aos autos originários), pois se encontrava recluso entre 06/08/2013 a 26/06/2014 – fruto do resultado das investigações da Operação RESGATE –, quando alega a ocorrência das investigações da primeira operação mencionada.

No entanto, conforme acima observado as evidências demonstradas através das intercepções telefônicas referem-se ao período compreendido entre junho/2014 a início de julho/2014, em data anterior a 19/07/2014, quando novamente esteve recluso pelo processo de nº 0007649-87.2014.8.08.0014.

Ou seja, sua legitimidade para configurar nos autos como acusado e, posteriormente, condenado pela prática do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 resta coerente.

No que se refere a alegação de violação do princípio
ne bis in idem
por responder pela mesma conduta delitiva sobre a qual já respondeu nos autos do processo da Operação RESGATE, diante do exposto, o que se tem
na hipótese
é que após ser solto pela Operação “Resgate” (em 26/06/2014), o Requerente retomou a atividade criminosa
de tráfico de drogas
.

Como bem empreendido pela C. Procurador
ia de Justiça,
"
(...)
ainda que o tráfico de drogas seja tido como crime permanente, indicando os autos a ocorrência de fatos distintos, com clara interrupção entre eles por meio de prisão em flagrante e retomada posterior à concessão de liberdade, evidente se mostra que não se trata de um
a
história contada em capítulos, e sim, verdadeiramente, de duas histórias distintas
"
(TJSC, Apelação Criminal n. 0000089-42.2018.8.24.0036, de Jaraguá do Sul, rel. Luiz Antônio Zanini Fornerolli, Quarta Câmara Criminal, j. 17-09-2020).

Desse modo, por toda a fundamentação exarada com base nas provas colacionadas, resta evidente que não há a violação do princípio do
ne bis in idem
e, consequentemente,
nem a
litispendência apontada, pois, após a concessão da liberdade e o retorno à prática delitiva de tráfico de drogas,
as novas
circunstâncias
verificadas são classificadas em novo período temporal, desacompanhado do anterior
, o que justifica nova condenação pela habitua
lidade criminosa
.

Assim sendo,
considerando que
tanto o juízo
a quo quanto
o Tribunal não julg
aram

procedente a denúncia
contrariamente à evidência dos autos e considerando que é incabível decretar a absolvição d
o
requerente notadamente porque não existem nos autos qualquer circunstância ou prova nova que demonstre sua inocência;
jul
g
o IMPROCEDENTE a revisão criminal
.

É
como voto.

1
“
Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida: I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;
(...)
”

VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

C
ÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL

Nº
0
009232-08.2021.8.08.0000

R
EQUERENTE: BRUNO LORRAN VIEIRA DE ARRUDA

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

A C Ó R D Ã O

REVISÃO CRIMINAL.
T
RÁFICO D
E DROGAS.
DECRETO CONDENATÓRIO CONTRÁRIO À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE NOVAS PROVAS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO
NE BIS IN IDEM.
LITISPENDÊNCIA. HIPÓTESES NÃO CONFIGURADAS.

IMPROCEDÊNCIA.

1. A Revisão criminal é espécie de ação autônoma de impugnação e deve preencher os requisitos de admissibilidade elencados taxativamente no art. 621, do Código de Processo Penal.
O
presente
pedido revisional funda-se na

alegação de que o comando condenatório foi contrário à evidência dos auto
s,
consoante hipótese do inc
iso
I.

2.

Material probatório evidencia a prática do tráfico de drogas, na forma do art. 33 da Lei nº 11.343/2006
, sendo
que
a sentença de 1º grau
é
bastante clar
a
e contundente quanto à análise probatória,
bem como a Apelação Criminal interposta, que analisou exaustivamanete e afastou as teses levantadas para absolvição do condenado.

3. Não houve apresentação de novas provas que demonstrassem
que tais julgamentos se deram em contrário à evidência dos autos.

4.
Legitimidade passiva demonstrada ao ter sido colacionado nos autos provas de que, no período entre junho/2014 a julho/2014, quando o requerente foi investigado pela Operação WAR, o mesmo envolveu-se na prática comercial de entorpecentes, juntos a demais infratores, também investigados.

5.
N
ão se verifica a
violação do princípio
ne bis in idem,
pois após ser solto na Operação RESGATE,
o Requerente retomou a atividade criminosa
de tráfico de drogas,
conforme restou apurado na Operação WAR
.

6. A jurisprudência dos Tribunais de Justiça pátrios já entendue que

"(...)
ainda que o tráfico de drogas seja tido como crime permanente, indicando os autos a ocorrência de fatos distintos, com clara interrupção entre eles por meio de prisão em flagrante e retomada posterior à concessão de liberdade, evidente se mostra que não se trata de um
a
história contada em capítulos, e sim, verdadeiramente, de duas histórias distintas
"
(TJSC, Apelação Criminal n. 0000089-42.2018.8.24.0036, de Jaraguá do Sul, rel. Luiz Antônio Zanini Fornerolli, Quarta Câmara Criminal, j. 17-09-2020).

7.
Não há
litispendência
na hipótese
pois, após a concessão da liberdade e o retorno à prática delitiva de tráfico de drogas, trata-se de circunstâncias temporais diferentes, o que justifica nova condenação pela habitua
lidade criminosa
.

8
.
Revisão criminal
julgada improcedente
.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
o Colendo Grupo das Câmaras Criminais Reunidas,
à unanimidade,
J
ULGAR IMPROCEDENTE
a revisão criminal
,
nos termos do voto
proferido pel
o

E.
Relator.

V
itória-ES, _02_ de setembro__ de 2022

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.